Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-72.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801396-72.2021.8.14.0035

APELANTE: HAMOY E CIA INSDUTRIA E COMÉRCIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REGINA CELIA GARCIA CERDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face de sentença que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana formulado por REGINA CELIA GARCIA CERDEIRA. A Apelante alega a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que a pessoa jurídica já se encontrava extinta e com CNPJ baixado antes da propositura da ação, o que viciaria o ato citatório e todos os subsequentes. O pedido principal do recurso é a declaração de nulidade da citação e a anulação dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para regularização ou extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital de pessoa jurídica (HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO) que alega e comprova estar extinta, com CNPJ baixado, antes do ajuizamento da ação de usucapião;

(ii) saber se a ausência de juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel usucapiendo, essencial para identificar o proprietário registral, compromete a regularidade da formação do polo passivo e a validade da citação;

(iii) saber se a nomeação de curador especial à pessoa jurídica citada por edital tem o condão de suprir a nulidade decorrente da citação de entidade alegadamente extinta ou da ausência de citação do efetivo proprietário registral, afastando o prejuízo;

(iv) saber se houve o devido esgotamento dos meios para localização da parte ré ou de seus sucessores antes da realização da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento das tentativas de localização do réu. A extinção de pessoa jurídica, com baixa no CNPJ antes do ajuizamento da ação, acarreta sua incapacidade de ser parte, devendo a demanda ser direcionada aos ex-sócios ou sucessores.

A ausência da certidão atualizada da matrícula do imóvel usucapiendo impede a correta identificação do proprietário registral, figura essencial para compor o polo passivo da ação de usucapião, comprometendo a validade da citação.

A nomeação de curador especial ao réu citado por edital, embora garanta o contraditório formal, não convalida vícios insanáveis de citação, como o direcionamento a pessoa jurídica extinta ou a ausência de citação do proprietário registral, configurando prejuízo manifesto (in re ipsa) aos verdadeiros legitimados passivos.

Verificou-se nos autos que a empresa Apelante teve sua baixa no CNPJ em 31/12/2008, antes da propositura da ação (18/10/2021). Ademais, não foram esgotados os meios para localização do réu ou de seus sucessores (existindo informação sobre a filha do antigo titular), nem foi providenciada a certidão de matrícula do imóvel para correta identificação do polo passivo, impondo-se a nulidade da citação e dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

“1. É nula a citação por edital de pessoa jurídica comprovadamente extinta e com CNPJ baixado antes do ajuizamento da ação, por ausência de capacidade processual e de ser parte.”

“2. A ação de usucapião deve ser proposta contra aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel, sendo imprescindível a apresentação da certidão atualizada da matrícula do bem para a correta formação do polo passivo e validade da citação.”

“3. A citação por edital somente é admitida após o esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização do réu ou de seus sucessores, conforme art. 256, §3º, do CPC.”

“4. A nomeação de curador especial não convalida nulidade absoluta de citação, especialmente quando direcionada a pessoa jurídica extinta ou quando não identificado e citado o proprietário registral do imóvel, ante o prejuízo manifesto aos verdadeiros legitimados.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 72, II, 238, 239, 246, §1º, §1º-A, I-IV, §3º, 256, I, II, III, §3º, 257, 258, 259, 485, IV e VI, 1.026, §2º; LC nº 80/1994, art. 4º, XVI (redação LC nº 132/2009).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 1.0000.21.150141-6/001; TJ-SP, AC nº 0001346-11.2013.8.26.0493; TJ-MG, AC nº 1.0000.20.589917-2/001; TJMG, AC nº 1.0313.12.011107-2/001; TJMG, AC nº 1.0153.11.007502-2/001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801396-72.2021.8.14.0035

APELANTE: HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: REGINA CELIA GARCIA CERDEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, em face da sentença do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA
,

contra a sentença que julgou procedente o pedido da Autora,
REGINA CELIA GARCIA CERDEIRA
.

REGINA CELIA GARCIA CERDEIRA
propôs a presente ação em face da ora Apelante, objetivando a declaração de prescrição aquisitiva do imóvel situado na Rua Justo Chermont, n. 57, Bairro Centro, Óbidos-PA, o qual possui área de 164m2.

Disse que desde março de 2006 reside no referido imóvel, juntamente com seu esposo e filhos, exercendo a posse com
animus domini
e sem interrupção ou oposição, afirmando ter sido abandonado pelo proprietário. Disse, ainda, que o imóvel estava desabitado havia mais de 15 anos.

Indicou os confinantes (id. 25618928, p. 12).

Juntou documentos, dentre os quais faturas de prestadora de serviço de telefonia, memorial descritivo.

Acostou certidão da Prefeitura Municipal de Óbidos e do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício daquela comarca, informando que a Demandante não possui imóvel em seu nome (ids. 25618937 e 25618938).

Trouxe ainda planta do imóvel com laudo de avaliação, com todas as informações de metragem e construção no imóvel (ids. 25618939 a 25618941).

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos confinantes e citação por edital dos interessados, assim como cientificação das fazendas públicas (id. 25618948).

Edital de citação no id. 25618951.

Certidão do Oficial de Justiça no id. 25618958, com os seguintes dizeres:

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao determinado em respeitável Mandado, diligenciei tentando localizar e CITAR algum representante legal ou preposto que fosse da requerida HAMOY E CIA INDUSTRIA E COMÉRCIO, porém não os encontrei nas tentativas que realizei, porém localizei a senhora MÁRCIA HAMOY, a qual informou-me ser filha do antigo empresário que foi titular da referida empresa, o qual já seria pessoa falecida, e que a mencionada empresa já estaria inativa a muitos anos, pelo que não dei cumprimento ao mandado. Óbidos, 06 de dezembro 2021. (...)

O ESTADO DO PARÁ manifestou seu desinteresse na lide (id. 25618960).

O MINISTÉRIO PÚBLICO, no id. 25618966, se pronunciou no sentido de que a Requerente, para comprovar a afirmativa de que reside no imóvel há mais de 15 anos, juntou apenas uma conta de energia elétrica do ano de 2007 e contas do ano de 2021, declarando aquele órgão que esses documentos são insuficientes para comprovar a posse do bem, motivo pelo qual se manifestou para que fosse ofertado o contraditório, a fim de que a Requerente viesse a comprovar a posse do bem pelo prazo descrito na petição inicial, sob pena de indeferimento dos seus pedidos.

Certidão no id. 25618967, consignando que os confinantes do imóvel foram citados, mas não apresentaram contestação, e que os demais interessados foram citados por meio de edital e não constam nos autos manifestação por parte destes.

Despacho para que a parte autora se manifestasse acerca da manifestação do MP, devendo juntar os documentos requeridos pelo representante do
Parquet
(id. 25618968).

Contestação por negativa geral apresentada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ no id. 25618971. Impugnou a justiça gratuita e alegou a nulidade da citação por edital contra pessoa jurídica regularmente extinta.

Acostou COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL (CNPJ) da Requerida no id. 25618972, consignando que a sociedade teve baixa em 31/12/2008.

O Município de Óbidos manifestou interesse nos seguintes termos: “a) Que seja informado o valor auferido após avaliação judicial do imóvel, para atualização do cadastro e IPTU; b) Recebimento do valor referente ao tributo devido, juntando comprovação da dívida vencida e exigível permitindo-se também a habilitação de dívidas vincendas atualizadas após o novo valor venal decorrente da avalição judicial, garantido seu pagamento futuro. c) Juntada da Certidão Positiva de Cadastro Imobiliário; d) Juntada do Decreto de Nomeação para habilitação da Advogada do Município” (id. 25618975).

Manifestação da Autora no id. 25618980, nos seguintes termos:

(...) pugna-se no sentido que seja MANTIDO A GRATUIDADE PROCESSUAL antes formulado e conseguintemente já DEFERIDO da gratuidade processual, consoante os fundamentos retro declinados, eis que é manifesta a hipossuficiência da autora e de seus familiares para demandar na presente causa.

Da mesma forma que junta nesta manifestação comprovantes de residência em nome da requerente desde o ano de 2006 até o ano de 2022, provando assim a posse da requerente no imóvel, além que pode se provar através dos depoimentos dos vizinhos e confinantes do imóvel, de que a requerente encontra-se na posse do imóvel a mais de 15(quinze) anos atuando com o “animus domini” no imóvel. Assim sendo, requer-se desde já a procedência da presente ação. (...)

Juntou docs. nos ids. 25618981 a 25618984.

Indeferida a impugnação à gratuidade e designada audiência de instrução e julgamento no id. 25618985.

Deliberação em audiência de 19/03/2024 (id. 25618997):

(...)
1) Homologo
a desistência na oitiva das testemunhas arroladas:
JOÃO JUSTINO DE SOUZA; MARCIO LUIZ FARIAS DE SOUZA e RAIMUNDO PINTO
manifestada pela parte autora;

2) Declaro
encerrada a instrução e concedo vista dos autos às partes para apresentação das alegações finais, por escrito, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo que pela parte requerida serão apresentadas pelo Curador Especial;

3) Em seguida,
façam-se
os autos conclusos para Sentença; (...)

Alegações finais pela Autora no id. 25619004 e pela DEFENSORIA PÚBLICA no id. 25619005.

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 25619006):

(...)
III - DISPOSITIVO

Isto posto, tendo o requerente cumprido todas as formalidades constitucionais e legais, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, para o fim de reconhecer e declarar em favor de
REGINA CELIA GARCIA CERDEIRA
a aquisição de domínio do imóvel localizado na Rua Justo Chermont, n. 57, Bairro Centro, Óbidos-PA, o qual possui área de 164m2, conforme memorial descrito e planta que repousa nos autos no id 38131525 a 38131531, livre de qualquer ônus, podendo o autor resgatar a enfiteuse junto ao Município de Óbidos.

Sem custas e sem honorários de sucumbência.

Transitada em julgado, expeça-se mandado e encaminhe-se cópia desta sentença ao cartório de registro competente, para que, proceda aos atos Registrais sem cobrança de custas uma vez que foi deferido ao autor a Justiça Gratuita, procedendo-se à abertura de nova matrícula em nome da autora, com a consequente baixa da matrícula anterior.

Publique-se. Registre-se e intimem-se.

Óbidos-PA, data da assinatura digital.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos

Em suas razões recursais (Num. 25619009), a Apelante,
HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, alega, em suma, a nulidade da citação por edital fundamentando que a pessoa jurídica requerida já estava extinta (voluntariamente) e baixada junto ao CNPJ antes da propositura da ação, razão pela qual as tentativas de citação pessoal foram inevitavelmente frustradas, o que torna o ato citatório via edital ineficaz.

Requer:

O
conhecimento e provimento
da apelação, para declarar a nulidade da citação por edital e, consequentemente, anular todos os atos processuais subsequentes ao ato citatório.

A
determinação de retorno dos autos
ao juízo de origem para a correta citação do representante legal da empresa, caso seja encontrado. Na impossibilidade de localização, que se proceda conforme a legislação processual aplicável, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A
manutenção da concessão dos benefícios da justiça gratuita
, tendo em vista que a parte é beneficiária da Defensoria Pública e que a representação por curador especial se dá em defesa dos direitos fundamentais do apelante.

Contrarrazões no evento Num. 25619015, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo a regularidade da citação por edital e a inexistência de prejuízo à Apelante, que contou com a atuação de curador especial.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, defiro a justiça gratuita à Apelante, visto ser parte assistida nos autos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A questão central devolvida a esta Corte para análise cinge-se à validade da citação por edital da pessoa jurídica Apelante,
HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, e, por conseguinte, à validade dos atos processuais subsequentes.

A Apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, argumenta que sua citação por edital é nula, pois a empresa já se encontrava extinta voluntariamente e com o CNPJ baixado junto à Receita Federal
antes
da propositura da presente ação de usucapião. Sustenta que, por essa razão, as tentativas de citação pessoal foram inexoravelmente frustradas, não se justificando a citação ficta.

A citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 238, CPC), sendo pressuposto de validade do processo (art. 239, CPC).

Já a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, admitida apenas nas hipóteses estritas do art. 256 do CPC, fazendo-se necessário o cumprimento de todos os requisitos legais para a validade do ato, sendo um deles o exaurimento dos meios aptos à localização da parte.

Vejamos os dispositivos do Código de Processo Civil acerca do assunto:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - pelo correio;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - por oficial de justiça;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - por edital.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 256. A
citação por edital
será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo.

Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando.

Art. 259. Serão publicados editais:

I - na ação de usucapião de imóvel;

II - na ação de recuperação ou substituição de título ao portador;

III - em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos.

Analisando os autos, verifico que a certidão do Oficial de Justiça (id. 25618958) informa a tentativa infrutífera de citação de representante legal da empresa Apelante. Na diligência, o meirinho localizou a Sra. MÁRCIA HAMOY, filha do antigo titular da empresa (já falecido), a qual informou que "a mencionada empresa já estaria inativa a muitos anos" (
sic
).

Diante disso, procedeu-se à citação por edital dos interessados (id. 25618951), e à Apelante foi nomeada como Curadora Especial a Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral, arguindo, desde então, a
nulidade da citação por edital contra pessoa jurídica regularmente extinta
(id. 25618971).

No caso em tela, a alegação da Apelante de que já se encontrava extinta e com CNPJ baixado
antes do ajuizamento da ação
é de extrema gravidade. Se comprovada tal situação, a pessoa jurídica
HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
não detinha mais personalidade jurídica ao tempo da propositura da demanda, e, por conseguinte, não possuía capacidade para ser parte no processo.

A extinção de uma pessoa jurídica implica o desaparecimento de sua aptidão para ser titular de direitos e obrigações. Nesse cenário, a ação deveria ter sido direcionada aos sócios ou ex-sócios (em caso de liquidação e partilha de bens remanescentes) ou ao espólio do titular da empresa, caso se tratasse de empresário individual, representados por seus herdeiros.

A certidão do Oficial de Justiça, ao indicar que a empresa estava "inativa há muitos anos" e que seu titular era falecido, já fornecia indícios de que a pessoa jurídica poderia não mais existir formalmente. A informação da existência da Sra. MÁRCIA HAMOY, filha do antigo titular, poderia ter sido um ponto de partida para que o Juízo
a quo
determinasse à Autora/Apelada que diligenciasse no sentido de verificar a situação cadastral da empresa e, se fosse o caso, promover a emenda da petição inicial para incluir no polo passivo os eventuais sucessores do proprietário registral do imóvel.

A respeito da nulidade de citação de pessoa jurídica regularmente extinta, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA - NULIDADE DE CITAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É nula a citação de pessoa jurídica regularmente extinta e já baixada já à época do ajuizamento da ação. Tendo em vista a indicação errônea da parte devedora, causando nulidade da citação, deve o autor ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade.

(TJ-MG - AC: 10000211501416001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

Execução de título extrajudicial – Ação ajuizada por pessoa jurídica já regularmente extinta – CNPJ baixado junto à Receita Federal e distrato arquivado perante a Junta Comercial antes do ajuizamento da ação – Inexistência de capacidade postulatória e de interesse processual – Ilegitimidade ativa configurada – Inexistência de condições da ação que é matéria de ordem pública, cognoscível "ex officio" a qualquer tempo e grau de jurisdição – Ação extinta sem julgamento do mérito - – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 – Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00013461120138260493 SP 0001346-11 .2013.8.26.0493, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 21/02/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CAPACIDADE. LEGITIMIDADE. PROCESSUAL. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA. ANTES AJUIZAMENTO AÇÃO. A empresa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda não tem capacidade processual para figurar no polo passivo da execução. Não há que se falar em substituição processual se anteriormente já não mais existia a pessoa jurídica.

(TJ-MG - AC: 10000205899172001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Ademais, e de crucial relevância, observa-se dos autos que, embora a ação de usucapião tenha sido proposta em face da Apelante,
HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, não foi colacionada pela parte Autora a certidão atualizada da matrícula do imóvel usucapiendo, documento essencial para comprovar em nome de quem o bem está registrado e, por conseguinte, quem detém a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sabe-se que a ação de usucapião deve ser proposta contra aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel (art. 246, §3º, do CPC), sendo imprescindível a apresentação da respectiva certidão do Cartório de Registro de Imóveis. A ausência de tal documento, que deveria acompanhar a petição inicial ou ser providenciado no curso da instrução, compromete a própria identificação do correto titular do domínio contra quem a pretensão aquisitiva é dirigida.

Esta omissão, somada à forte alegação de extinção da pessoa jurídica demandada
antes
da propositura da ação, intensifica a incerteza sobre a regularidade da formação do polo passivo e a validade da citação realizada. Se a empresa Apelante não for a proprietária registral, ou se já estava extinta, a citação por edital e todos os atos subsequentes são inequivocamente nulos.

Para além disso, a nomeação de Curador Especial à Apelante, embora garanta o contraditório formal, não convalida o vício de uma citação direcionada a uma entidade possivelmente inexistente no mundo jurídico no momento da propositura da ação. O prejuízo, neste caso, é evidente, pois os verdadeiros legitimados para figurar no polo passivo (sucessores do patrimônio da empresa extinta ou do seu titular) não foram devidamente chamados a integrar a lide e exercer seu direito de defesa de forma plena.

Com efeito, a nomeação de Curador Especial ao réu citado por edital que se torna revel (art. 72, inciso II, do CPC) é uma importante garantia processual destinada a assegurar um contraditório mínimo e a defesa dos interesses daquele que não compareceu pessoalmente ao processo. Sua atuação, contudo, não possui o condão de convalidar nulidades absolutas de citação, como é o caso da citação de pessoa jurídica alegadamente já extinta e baixada antes mesmo do ajuizamento da demanda, ou da ausência de citação daquele que efetivamente consta como proprietário no registro imobiliário.

O prejuízo, em tais hipóteses, é manifesto e presumido (
in re ipsa
). A citação de parte ilegítima ou inexistente impede que os verdadeiros titulares do direito de propriedade (sejam os sucessores da empresa extinta, caso essa fosse a proprietária, sejam os terceiros em cujo nome o imóvel esteja registrado) exerçam, em sua plenitude, o direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando os fatos e fundamentos jurídicos que entendam pertinentes e produzindo as provas que considerem necessárias.

A contestação por negativa geral, por sua própria natureza, não supre a ausência de uma defesa específica e personalizada que somente o real interessado poderia oferecer.

Ademais, é de se notar que a própria Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, desde a contestação (id. 25618971), já havia suscitado a nulidade da citação por edital em face de pessoa jurídica regularmente extinta, o que demonstra a percepção do vício pela própria defesa nomeada.

Portanto, a intervenção da Curadoria Especial não tem o efeito de sanar o vício apontado, que atinge o próprio pressuposto de validade da relação processual. A ausência de citação válida da parte que deveria figurar no polo passivo da ação de usucapião acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, não havendo que se falar em ausência de prejuízo.

Repise-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, extinta a pessoa jurídica, com a devida baixa no órgão competente, cessa sua capacidade processual, devendo a ação ser direcionada aos seus sócios/sucessores. A citação editalícia de pessoa jurídica comprovadamente extinta antes do ajuizamento da ação é nula.

Nesse contexto,
a alegação de nulidade da citação por edital, reiterada em sede de apelação, merece acolhida
, pois há fundados elementos que indicam a irregularidade na formação do polo passivo e no próprio ato citatório. Ressalte-se que a Apelante esclareceu documentalmente (id.
25618972 – 31/12/2008)
que a empresa estava, de fato, extinta e com seu CNPJ baixado
antes
da propositura da ação de usucapião (esta em 18/10/2021), sendo a decretação da nulidade da citação e dos atos subsequentes medida que se impõe.

Ainda que a empresa estivesse apenas irregularmente desativada, a existência de uma filha do antigo proprietário indicava um caminho para a citação pessoal dos sucessores, que não parece ter sido exaurido antes da opção pela via editalícia direcionada à pessoa jurídica.

Portanto, a anulação da sentença e dos atos processuais a partir da citação é medida necessária para que, em primeiro grau, seja oportunizado à parte Autora/Apelada:

1.

Apresentar a certidão atualizada da matrícula do imóvel objeto da lide, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de identificar o(s) proprietário(s) registral(is) do bem.

2.

Comprovar a situação cadastral da empresa
HAMOY E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
à época da propositura da ação (ativa, inativa, baixada etc.), mediante certidão atualizada da Junta Comercial e da Receita Federal.

3.

Caso comprovada a extinção da pessoa jurídica
antes
da propositura da ação, e/ou caso se verifique que a proprietária registral é pessoa diversa, deverá emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, indicando e requerendo a citação dos legitimados (sócios/sucessores da empresa extinta, ou o(s) proprietário(s) registral(is) e seus eventuais sucessores), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

4.

Caso se verifique que a empresa Apelante é a proprietária registral e, embora inativa, ainda possuía registro ativo à época, que se renovem as diligências para citação de seu representante legal ou liquidante, ou, se for o caso, dos sócios, esgotando-se os meios para citação pessoal antes de se cogitar novamente a citação por edital.

Por fim, é possível vislumbrar dos autos que sequer foi efetuada nova tentativa de citação pessoal, tendo sido a primeira infrutífera (Num.
25618958
). Após, houve a tentativa de intimação por edital (id. 25618955), e, em seguida, a nomeação da Defensoria Pública para exercer a curatela especial (artigo 4º, XVI, da Lei Complementar nº 80/94 na redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009).

Nesta senda, a Autora da Ação de Usucapião deveria ter promovido diligências cabíveis no sentido de localizar o paradeiro do(a) representante da ré, como, por exemplo, requerer o endereço atualizado constante no sistema do Tribunal Regional Eleitoral para que pudesse ser feita nova tentativa de citação, ou mesmo, após ter ciência de que a empresa estava com baixa no CNPJ, requerer a citação dos legitimados (sócios/sucessores da empresa extinta).

Colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO VIA EDITAL. NULIDADE - É nula a citação via edital efetivada sem a prévia comprovação de que foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte contrária. (TJMG Apelação Cível 1.0313.12.011107-2/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2013, publicação da súmula em 04/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – NULIDADE Se na espécie não foram esgotados os meios de localização do réu para fins de citação, não sendo inequívoco que a parte se encontre em local incerto ou não sabido, deve ser anulado o processo, desde a citação editalícia, a fim de se evitar qualquer possibilidade de limitação do exercício de defesa da parte requerida. (TJMG- Apelação Cível 1.0153.11.007502-2/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2013, publicação da súmula em 28/02/2013)

Portanto, diante da ausência de novas tentativas de localizar o réu, não há como se afirmar que a parte se encontrava em local incerto e não sabido, pois só pode se considerar isso quando esgotadas todas as possibilidades de citação, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos (art. 256, §3º, CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a alegação de nulidade de citação, CASSAR a sentença vergastada e ANULAR todos os atos processuais a partir da citação da Apelante (inclusive), determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam adotadas as providências saneadoras acima delineadas, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025